Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735371-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO, ANTONIO MOZAIR DE OLIVEIRA, CICERO ROSA DA CUNHA, SONIA CINTRA SIELSKIS, HELIO PINA FORZANI, JOSE MARCIANO SOBRINHO, NILO RESPLANDE BARBOSA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Defiro a dilação de prazo conforme requerido na petição de ID 51615432, por 15 (quinze) dias, salientando que a juntada das procurações e a demonstração da hipossuficiência financeira alegada dos autores deverá obedecer estritamente à determinação contida no despacho de ID 50554959, com todas as documentações mencionadas no referido ato judicial. A análise dos pedidos será feita oportunamente de forma conjunta e unificada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora